Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. ESTELIONATO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO.
1. Segundo artigo 117, inciso IV, do Código Penal, na interpretação do Supremo Tribunal Federal (HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 09-09-2020 PUBLIC 10-09-2020), o acórdão que confirma a condenação do agente é causa interruptiva da prescrição e acarreta o reinício da contagem do prazo prescricional, ainda que se trate de recurso exclusivo da defesa.
2. No caso analisado a agravante foi condenada a pena de 01(um) ano de reclusão, ensejando a prescrição no prazo de 02 (dois) anos, em face da menoridade relativa. Ocorre que antes de decorrido esse prazo desde o trânsito em julgado para a acusação, sobreveio acórdão de parcial provimento, mantendo-se a condenação e apenas fixando o regime aberto bem como deferindo a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim, houve interrupção do prazo com o reinício da contagem, não havendo, pois, que se falar em prescrição.
3. Agravo na execução penal conhecido e não provido.